Tribunal: STJ
Processo: 0000060-08.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065418 - MT(2026/0000060-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA COIMBRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA MORAIS - MT035995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO
DA SÚMULA N. 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo
quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos
documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência
de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que
não se desincumbiu o impetrante.
2. Este
foi deficientemente instruído, pois o impetrante não
mandamus
juntou aos autos cópia da decisão que originalmente decretou a custódia
preventiva do acusado.
3. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I,
"c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador,
antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
4. Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua
grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade
Documento eletrônico VDA56115199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 91a13d5d-6f7c-41f6-ba4b-fe4f5a52d46f

humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras
de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do
país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade,
salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a
apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal
hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o
excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF.
5. Quanto à tese de excesso de prazo, o Desembargador relator, em
juízo prelibatório, afastou a tese de excesso de prazo sob o argumento
de que, embora o paciente tenha sido preso em flagrante em 17/11/2025,
o inquérito policial foi relatado pela autoridade policial em 10/12/2025,
a denúncia foi ofertada em
e, "na mesma data de
19/12/2025
19/12/2025,
o juízo a quo proferiu despacho nos autos da referida Ação Penal,
determinando a notificação do denunciado para apresentar defesa
prévia, em estrita observância ao rito especial previsto no
da
art. 55
".
Lei no 11.343/2006
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 91a13d5d-6f7c-41f6-ba4b-fe4f5a52d46f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065418 - MT(2026/0000060-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA COIMBRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA MORAIS - MT035995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO
DA SÚMULA N. 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo
quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos
documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência
de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que
não se desincumbiu o impetrante.
2. Este
foi deficientemente instruído, pois o impetrante não
mandamus
juntou aos autos cópia da decisão que originalmente decretou a custódia
preventiva do acusado.
3. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I,
"c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador,
antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

4. Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua
grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade
humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras
de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do
país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade,
salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a
apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal
hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o
excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF.
5. Quanto à tese de excesso de prazo, o Desembargador relator, em
juízo prelibatório, afastou a tese de excesso de prazo sob o argumento
de que, embora o paciente tenha sido preso em flagrante em 17/11/2025,
o inquérito policial foi relatado pela autoridade policial em 10/12/2025,
a denúncia foi ofertada em
e, "na mesma data de
19/12/2025
19/12/2025,
o juízo a quo proferiu despacho nos autos da referida Ação Penal,
determinando a notificação do denunciado para apresentar defesa
prévia, em estrita observância ao rito especial previsto no
da
art. 55
".
Lei no 11.343/2006
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

BRUNO DA SILVA COIMBRA interpõe agravo regimental contra
decisão da Presidência desta Corte Superior que, ao indeferir liminarmente este
, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no
do RISTJ,
habeas corpus
art. 210
manteve decisão do Desembargador relator do
originário que indeferiu o
writ
pedido liminar.
A defesa pretende a soltura da paciente – denunciado pelo crime de
tráfico de drogas –, sob os argumentos de excesso de prazo.
O
Federal oficiou pelo desprovimento do recurso,
:
Parquet
in verbis

Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

O Ministério Público Federal, nos autos do processo em epígrafe,
declara-se ciente da r. decisão, que indeferiu liminarmente o
presente Habeas Corpus às fls.
STJ, com base no
-
50-51/e-
art. 21
E, IV,
o
ambos do Regimento Interno do Superior
c/c
art. 210,
Tribunal de Justiça, sobrevindo Agravo Regimental às fls.
56-57/e-STJ.
Depreende-se, portanto, que os argumentos apresentados não têm
o condão de modificar as assertivas desenvolvidas no decisório
ora impugnado, que, s. m. j., continuam fortes a impedir que a
pretensão seja apreciada, e manifesta-se pelo não provimento
deste Agravo Regimental, mantendo-se, em sua integralidade a
decisão agravada.
Assim, tendo-se por acertada a r. decisão, aguarda-se que seja
NEGADO PROVIMENTO ao presente recurso interposto.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.
SÔNIA MARIA ASSUNÇÃO MACIEIRA
Subprocuradora-Geral da República

VOTO

I. Instrução deficiente
Observo que este
foi deficientemente instruído, pois o
mandamus
impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que originalmente decretou a
custódia preventiva do acusado.
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja
natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando
dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de
, apresentar elementos documentais suficientes para se
advogado constituído
permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato
atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante.
Nessa diretriz, destaco os seguintes julgados desta Corte: HC n.
Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador
555.157/RS,
convocado do
), 5a T., DJe
TJ/PE
28/2/2020.
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

II. Vedada supressão de instância
De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"),
não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado
contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio
pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua
grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não
deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se
submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau
às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade
, a apontada violação ao direito de liberdade do
de exame mais vertical
paciente.
Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do
STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF
(aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
habeas corpus
Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais
Superiores:
, Rel. Ministro
, 1a T.,
HC n. 179.896 AgR
Alexandre de Moraes
DJe
, Rel. Ministro
, 2a T., DJe
2/4/2020; HC n. 182.390 AgR
Cármen Lúcia
, Rel. Ministro
, 5a T.,
24/4/2020; AgRg no HC n. 561.091/RJ
Ribeiro Dantas
DJe
, Rel. Ministra
, 6a T.,
16/4/2020; AgRg no HC n. 548.761/PE
Laurita Vaz
DJe 4/2/2020.
III. Ato apontado como coator
A denúncia narra o seguinte:
[...]
Consta do caderno informativo que, em 17 de novembro de 2025,
por volta das 21h00, na Rua Tocantins, n. 1105, no Município de
Jaciara, nesta Comarca, BRUNO DA SILVA COIMBRA
adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de
terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID
217745063.
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

Infere-se que a Polícia Militar foi acionada, via 190, sobre a
comercialização de entorpecentes nas proximidades dos bairros
João de Barro e Santo Antônio, no município de Jaciara. A
informação indicava que o suspeito, conhecido pelo vulgo
“Marrone”, seria integrante de organização criminosa e utilizaria
um veículo Gol, de cor escura, placa NPD9H22, para a
distribuição das substâncias ilícitas, partindo de uma residência
situada nas imediações da instituição de ensino UMEI.
Munidos dessas informações, os policiais intensificaram as rondas
na área indicada, ocasião em que visualizaram um veículo com as
características descritas. Realizada a abordagem, o condutor foi
identificado como BRUNO DA SILVA COIMBRA.
Durante a busca veicular, foram localizadas uma porção de
substância análoga à maconha e quatro pedras de pasta-base de
.
cocaína
Na oportunidade, BRUNO admitiu que mantinha outros
entorpecentes em sua residência. Em seguida, a equipe
diligenciou até o endereço informado, sendo recebida pela
companheira de BRUNO, Mônica, que franqueou a entrada dos
policiais.
No interior do imóvel, foram encontradas porções de maconha,
cocaína e pasta-base de cocaína, além de duas balanças de
precisão e três unidades de papel-filme.
Ao total, foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de
substância análoga à pasta-base, com massa bruta de 27,25 g
(vinte e sete gramas e vinte e cinco centigramas); 03 (três)
porções médias de substância análoga à maconha, com massa
bruta de 23,17 g (vinte e três gramas e dezessete centigramas);
31 (trinta e um) pinos contendo substância análoga à cocaína,
com massa bruta de 22,23 g (vinte e dois gramas e vinte e três
centigramas), conforme laudo de ID 217745063 e termo de
.
apreensão (ID 217745047)
Ademais, conforme investigado pela autoridade policial, foi
apurado que próximo ao local dos fatos, funciona a UMEI João
(65m) e uma praça pública (150m) consoante relatório
de Barro
de investigações 2025.13.136873 (em anexo), sendo certo que o
crime foi perpetrado nas proximidades de local com grande fluxo
de pessoas, sendo que entre os frequentadores a presença de
, o que representa um risco significativo
crianças e adolescentes
devido à proximidade com o local onde atividades criminosas
estavam ocorrendo.
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência
(ID 217745042), nos depoimentos (ID 217745044 e ID
217745045), termo de apreensão (ID 217745047), laudo de
drogas de ID 217745063 e relatório de investigações em anexo.
Diante do exposto, denuncio BRUNO DA SILVA COIMBRA,
como incurso no
“caput”, c. c.
III, ambos da
art. 33,
art. 40,
combinado com o
I, do Código Penal
Lei n. 11.343/2006,
art. 61,
(reincidência),
requerendo
o
recebimento
da
denúncia,
procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à
acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e
o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que
denunciado. [...] (fls. 35-37)

Na espécie, o Desembargador plantonista, nos autos do HC n.
1048470-91.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:
[...]
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
em favor do paciente BRUNO DA SILVA COIMBRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da
Comarca de
O impetrante alega, em síntese, que o
Jaciara/MT.
paciente foi preso em flagrante, em
pela suposta
17/11/2025,
prática do crime previsto no
da
fato
art. 33
Lei no 11.343/2006,
que originou o processo no 1003395-96.2025.8.11.0010. Afirma
que foi formalmente constituído pelo paciente em 02/12/2025,
juntando procuração nos autos. Sustenta que, com a conclusão do
Inquérito Policial, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público,
dando origem à Ação Penal no 1003594-21.2025.8.11.0010.
Contudo, alega que a secretaria do juízo não o cadastrou como
advogado do Paciente nos autos da ação penal (correspondente do
APF), o que resultou na ausência de intimação para apresentação
de resposta à acusação. Argumenta que apenas tomou
conhecimento da existência da referida Ação Penal ao ser
surpreendido com decisão proferida no Agravo Interno no
1048426- 72.2025.8.11.0000, que mencionava o correspondente
número processual. Ao tentar consultar os autos no sistema PJe,
deparou-se com a impossibilidade de acesso por não
estar habilitado. Defende que a ausência de intimação do
advogado constituído para apresentação de resposta à acusação
configura flagrante cerceamento de defesa, resultando em
nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados. Requer,
liminarmente, a suspensão da tramitação da Ação Penal no
1003594- 21.2025.8.11.0010 e a expedição de alvará de soltura
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

em favor do Paciente. No mérito, pleiteia a concessão definitiva
da ordem para declarar a nulidade absoluta da ação penal a partir
do despacho do recebimento da denúncia, determinando-se a
reabertura de prazo para apresentação da resposta à acusação
mediante regular intimação do Impetrante.
É o relatório. Decido.
De proêmio, é valido ressaltar que não há previsão legal para a
concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, mas a
jurisprudência admite esse tipo de decisão, nos casos em que a
urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem
evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos
elementos de prova que a acompanham. No caso em tela, partindo
dessas premissas, atento aos argumentos expostos, em análise
perfunctória típica desse momento processual, não se verifica
constrangimento ilegal apto a ensejar, por ora, a concessão da
liminar vindicada. A alegação de nulidade absoluta por ausência
de intimação do advogado constituído para apresentar a resposta à
acusação é, sem dúvida, uma regularidade a ser sanada, de plano.
Contudo, da análise dos autos, não se verifica, ao menos por ora,
qualquer cerceamento de defesa, passível de gerar qualquer
nulidade.
Com efeito, o juízo a quo, ao receber a denúncia, determinou a
notificação do paciente para apresentar sua defesa prévia. Tal
despacho foi proferido em
às 18:47h, ou seja, ao final
19/12/2025,
do último dia de expediente forense antes do início do recesso. É
cediço que, durante o recesso forense, os prazos processuais ficam
suspensos, conforme dispõe o
o, DO PROVIMENTO
Art. 1
N. 27, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025. Assim, não
TJMT/CM
houve tempo hábil para que os serventuários da justiça
cumprissem a determinação judicial antes da suspensão das
atividades ordinárias. Logo, o prazo para a apresentação da defesa
sequer começou a fluir, não havendo que se falar, neste momento,
em prejuízo à defesa ou em nulidade por ausência de um ato que
ainda não se tornou exigível.
Ademais, a análise da nulidade processual por cerceamento de
defesa demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e
dos atos processuais praticados na origem, o que não se coaduna
com a cognição sumária própria das medidas liminares. Ressalto
que a concessão de alvará de soltura, como pleiteado pelo
impetrante, em sede de liminar, representa providência factível,
apenas, quando a ilegalidade da prisão se mostra evidente, o que
não se verifica, no caso. Por fim, a suspensão da tramitação
processual, também requerida liminarmente, poderia acarretar
prejuízos à regular marcha processual, sem que haja demonstração
inequívoca da ilegalidade alegada. A vista disso, e atento aos
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

argumentos defensivos, diante da complexidade dos fatos
trazidos, nesta ação constitucional, mostram-se imprescindíveis as
informações a serem fornecidas pelo juízo a quo para uma análise
mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a
fim de se verificar a alardeada existência de constrangimento
ilegal. Por consequência, estou convencido de que a antecipação
da liminar configuraria medida desaconselhada, fazendo-se
prudentes, antes, as informações da Autoridade Coatora e a coleta
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para que,
posteriormente, o Habeas Corpus possa ser submetido ao crivo do
colegiado. Desta forma, entendo que o paciente não faz jus à
tutela de urgência, devendo a questão ser submetida ao crivo do
colegiado, após a processualização da ação mandamental. Ante o
exposto, sem prejuízo de análise mais aprofundada por ocasião do
julgamento de mérito, INDEFIRO o pedido de liminar.
Por outro lado, a fim de assegurar o direito à ampla defesa do
paciente, DETERMINO que o Juízo Plantonista da Comarca de
adote, com urgência, as providências necessárias para
Jaciara/MT habilitar o causídico na Ação Penal no
1003594-
21.2025.8.11.0010 ou, alternativamente, verifique a possibilidade
de retirar o segredo de justiça de tal procedimento, a fim de
possibilitar que o advogado tenha acesso aos autos.
Ao final do recesso, proceda-se à redistribuição do presente feito,
nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Desembargador Plantonista (fls. 10-13)

Na espécie, o mesmo Desembargador plantonista, nos autos do MS n.
, sobre os mesmo fatos, mas em feito diverso,
1048426-72.2025.8.11.0000
indeferiu o pedido defensivo nos seguintes termos:

Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de tutela de
urgência recursal, interposto por BRUNO DA SILVA
COIMBRA contra a decisão monocrática (Id. 339498869)
que julgou extinto o Mandado de Segurança no 1048426-
72.2025.8.11.0000, por perda superveniente do objeto.
O Mandado de Segurança original foi impetrado contra
suposto ato omissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de
que não teria apreciado, em tempo hábil, pedido
Jaciara/MT,
de relaxamento de prisão por excesso de prazo para a
conclusão do Inquérito Policial nos autos no 1003395-
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

96.2025.8.11.0010, em que figura como paciente BRUNO
DA SILVA COIMBRA. A decisão agravada concluiu que a
suposta omissão do juízo de primeiro grau em analisar o
pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo na
conclusão do inquérito policial estaria superada, uma vez que
o procedimento investigativo foi encerrado e a denúncia,
ofertada e recebida. O agravante, contudo, alega que a
decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada.
Sustenta que o inquérito não foi formalmente concluído e,
principalmente, que a denúncia jamais foi recebida pelo juízo
de primeiro grau, o que tornaria a omissão judicial ainda
presente e o constrangimento ilegal persistente. Requer,
liminarmente, a reforma da decisão para que a autoridade
coatora seja compelida a decidir sobre o pedido de
relaxamento de prisão.
É o relatório. Decido.
O presente Agravo Interno não comporta provimento, ao
menos em sede de análise liminar. O cerne do recurso reside
na alegação de erro de fato na decisão agravada, sob o
argumento de que o inquérito policial não foi concluído e a
denúncia não foi recebida. Importa salientar que o douto
causídico, equivocadamente, fundamentou sua irresignação
indicando os autos no 1003395-96.2025.8.11.0010, porém o
referido número processual não corresponde ao Inquérito
Policial, mas sim ao Auto de Prisão em Flagrante que é o
procedimento inicial de comunicação da custódia. O
Inquérito Policial que apura os fatos tramita sob a numeração
1003594-21.2025.8.11.0010 e foi neste procedimento
processual que a denúncia foi ofertada e recebida, dando
origem à ação penal. Repriso, a realidade processual é
diversa daquela narrada pelo agravante, porquanto os
andamentos processuais demonstram que o inquérito
supracitado foi devidamente distribuído em 10/12/2025,
recebendo numeração diversa do auto de prisão em flagrante.
Vejamos:
[foto]
Ademais, o referido inquérito foi devidamente relatado pela
autoridade policial, encerrando a fase investigativa, vejamos:
[foto]
De igual modo, a denúncia foi ofertada pelo Ministério
Público em
in verbis:
19/12/2025,
[foto]
E, por fim, na mesma data de
o juízo a quo
19/12/2025,
proferiu despacho nos autos da referida Ação Penal,
determinando a notificação do denunciado para apresentar
defesa prévia, em estrita observância ao rito especial previsto
no
da
Com o oferecimento da
art. 55
Lei no 11.343/2006.
denúncia pelo Ministério Público e o subsequente despacho
judicial que dá início ao rito processual, a fase de inquérito
policial se encerra. Dessa forma, a jurisprudência, inclusive
do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

o oferecimento da denúncia supera a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do
inquérito policial, in verbis:
[...]
Portanto, a premissa da decisão agravada estava correta. Uma
vez iniciada a marcha processual com o impulso judicial para
a apresentação da defesa prévia, o objeto do mandado de
segurança – sanar a omissão do juízo em decidir sobre o
excesso de prazo na fase de inquérito – de fato se esvaiu.
Eventuais discussões sobre o rito processual ou a aptidão da
denúncia devem ser arguidas na própria ação penal, por meio
dos instrumentos adequados. Ante o exposto, ausentes os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ao final do recesso, intime-se o agravado para, querendo,
apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-
se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para
emissão de parecer. Com fim do recesso, proceda-se à
redistribuição do presente feito, nos termos do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Desembargador Plantonista (fls. 29-33)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as
balizas do
do CPP.
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar o afastamento do alegado
excesso de prazo.
Com efeito, o Desembargador relator, em juízo prelibatório, afastou a
tese de excesso de prazo sob o argumento de que, embora o paciente tenha sido
preso em flagrante em
o IP foi relatado pela autoridade policial em
17/11/2025,
a denúncia foi ofertada em
e, "na mesma data de
10/12/2025,
19/12/2025
o juízo a quo proferiu despacho nos autos da referida Ação Penal,
19/12/2025,
determinando a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, em estrita
observância ao rito especial previsto no
da
".
art. 55
Lei no 11.343/2006
Como visto, o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, segundo o qual, verificadas a compatibilidade da duração do
processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

(demonstrada pela quantidade de vítimas) e a diligência do Estado no
processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de
prazo.
Portanto, em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas
cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para
evitar a prática de novas infrações penais.
Por fim, não identifico ilegalidade manifesta no ato, fazendo a
ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual
impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do
tribunal competente.
IV. Dispositivo
Não identifico, portanto,
que permita inaugurar a
manifesta ilegalidade
competência constitucional deste Tribunal Superior.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55846033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:46
Código de Controle do Documento: d6667182-91e6-41aa-903e-226d6e5e6659

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.418 / MT
Número Registro: 2026/0000060-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10033959620258110010 10035942120258110010 10484709120258110000 1393202522002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO PEREIRA MORAIS
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA MORAIS - MT035995O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: BRUNO DA SILVA COIMBRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO DA SILVA COIMBRA (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO PEREIRA MORAIS - MT035995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA56088538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:20
Código de Controle do Documento: 0aa5c76d-cd13-4126-b1dd-d45256d0d63e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:20
Código de Controle do Documento: 0aa5c76d-cd13-4126-b1dd-d45256d0d63e